Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO BAYMA &amp; FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou petição e documentos para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios a que foi condenada (IDs 15769815, 15769819 e 15769828). Contudo, a quitação do débito deverá ser analisada no juízo de origem e após o julgamento do apelo, cujo objeto é a majoração da verba honorária. Assim, nada a prover quanto à manifestação e documentos da recorrida. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília/DF, 04 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator